Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716744-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A. AGRAVADO: CLEIDE COSTA DE SOUZA, CLEITON COSTA DE SOUZA, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO RODOBENS S.A. (terceiro interessado) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0707908-10.2019.8.07.0009), movido por CLEIDE COSTA DE SOUZA e CLEITON COSTA DE SOUZA (exequentes) em face de SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EXAME ENGENHARIA LTDA (executados), deferiu pedido dos exequentes para que a instituição financeira apresente documentos contábeis que comprovem o valor até então recebido pelo financiamento do imóvel, bem como apresente documentos que comprovem a situação de quitação ou de débito, referente a toda a hipoteca realizada em relação às unidades que foram dadas em garantia do investimento feito, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, à luz do artigo 77, § 2°, do Código de Processo Civil (ID). Em suas razões recursais (ID 25929620), a agravante esclarece que foi incluída no processo de origem na qualidade de terceira interessada, em razão de o imóvel indicado à penhora estar gravado com hipoteca de primeiro grau em seu favor. Diz ter esclarecido ao Juízo da causa o contexto relacionado à situação da garantia hipotecária e o respectivo saldo devedor, indicando que os pagamentos realizados pelos adquirentes são feitos diretamente à construtora SAN MATHEUS, que os repassa ao agente financeiro como forma de amortização do saldo devedor contratado. Anuncia, nesse cenário, que está impossibilitada de informar a quantidade de parcelas que já foram pagas. Ressalta que os exequentes buscam informações a respeito de toda a hipoteca realizada sobre as unidades dadas em garantia, o que encontra óbice no fato de não possuir com eles relação jurídica. Indica que a exigência representa violação ao dever de sigilo bancário. Explica que os documentos revelariam aspectos mercadológicos da empresa. Registra que todas as informações pertinentes ao saldo devedor e ao valor recebido já foram fornecidas por SAN MATHEUS. Tece considerações quanto ao não cabimento da aplicação da multa por litigância de má-fé, bem como sobre a presença dos requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão combatida, afastando-se a obrigatoriedade de fornecimento dos documentos exigidos. Preparo regular (IDs 25929622 e 25929623). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão, em parte, do pedido liminar vindicado pelo agravante. De início, esclareço que os IDs informados são relativos aos autos de origem. Compulsando os autos de origem, verifica-se que os agravados CLEIDE COSTA e CLEITON COSTA iniciaram cumprimento de sentença em face de SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EXAME ENGENHARIA LTDA, visando o recebimento da quantia histórica de R$136.268,51, decorrente da condenação de tais empresas ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega da imóvel (ID 41882208). No curso da execução, os exequentes, ora agravados, requereram a penhora do imóvel de Matrícula n° 313.599, do 3° Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal. O d. Juízo da causa deferiu a expedição de certidão para fins de averbação no registro de imóveis, nos termos do artigo 828, do Código de Processo Civil(ID 55174626), bem como a penhora (ID 57711921). Na sequência, diante da notícia de que o bem indicado à penhora está gravado com hipoteca de primeiro grau, determinou-se que o credor hipotecário fosse oficiado, a fim de que informasse a situação da garantia hipotecária e o respectivo saldo devedor, bem como se manifestasse a respeito da alegação de nulidade da hipoteca, diante da previsão constante no verbete sumular n° 308, do Superior Tribunal de Justiça (IDs 67341343 e 68297336). Intimado, o agravante limitou-se a informar a impossibilidade de indicação da quantidade das parcelas pagas, visto que o adimplemento é realizado diretamente à construtora. Informou, todavia, que o saldo devedor da unidade é de R$236.250,00, e que o valor recebido até o momento, a título de cessão, seria de R$221.972,50 (ID 76951716) Diante da insuficiência das informações apresentadas, o d. Juízo da causa reiterou a exigência, nos seguintes termos (ID 78424650): Acolho a manifestação da parte exequente ao ID. 78244705, uma vez que, de fato, o BANCO RODOBENS S/A não respondeu a contento as questões requisitadas por meio do ofício de no 347/2020. Outrossim, necessário que esse se manifeste também e relação às questões de fato e de direito suscitadas pela parte exequente ao ID. 68118083. Desta forma, determino seja novamente oficiado o BANCO RODOBENS S/A a fim de que informe a situação da garantia hipotecária especificamente em relação ao imóvel APARTAMENTO No 1101, VAGA DE GARAGEM No 24, LOTE No 2, CONJUNTO 4, QUADRA QN 320, SAMAMBAIA, DISTRITO FEDERAL, quantas parcelas foram pagas e o respectivo saldo devedor. Ademais, deverá se manifestar sobre as questões de direito apontadas pelo credor na petição de ID. 68118083, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Remeta-se cópia da referida petição. Mais uma vez o agravante deixou de atender ao comando judicial, apenas repetindo o teor do petitório anterior (ID 82020620). Os exequentes, por sua vez, carrearam para os autos comunicado que demonstra que é o próprio banco agravante que recebe valores decorrentes de antecipação de pagamento e/ou quitação de obrigações relativas ao imóvel adquirido da empresa SAN MATHEUS (id 85124527). Na mesma ocasião, requereram, com base nas informações prestadas pela credora fiduciária, a adjudicação do bem, visto que o valor já pago pelo imóvel (R$113.255,06), somado ao valor atualizado dos lucros cessantes (R$194.071,99), alcança a quantia de R$307.327,05, que é superior ao valor do bem. Também solicitaram o depósito de R$14.227,50, correspondente à diferença entre o saldo devedor da unidade e o valor até então recebido em cessão. O agravante, por meio da petição de ID 88442452, retificou os valores anteriormente anunciados, esclarecendo que, na verdade, o valor da unidade é de R$236.250,00, e o valor do saldo devedor é de R$221.972,50, de sorte que a quantia de R$14.277,50 corresponderia ao montante recebido por conta da cessão. À míngua de informações precisas e documentadas a respeito dos dados apresentados, o d. Juízo da causa, mais uma vez, exigiu esclarecimentos do agravante, sendo esta a decisão ora agravada: Defiro o pedido de ID. 89585626. Intimo o terceiro interessado, Banco Rodobens, a apresentar os comprovantes contábeis acerca de suas alegações, a fim de comprovar o valor até então recebido pelo financiamento do imóvel em questão, bem como trazer aos autos documentos que comprovem a situação de quitação ou débito, referente a toda a hipoteca realizada junto as unidades que foram dadas em garantia do investimento feito. Outrossim, intimo a informar a situação do processo de execução que afirma ter ajuizado em desfavor da executada, e se esse engloba o crédito referente à unidade discutida nestes autos. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de até 20% do valor da causa, com fulcro no art. 77, §2o do CPC. Feitos estes esclarecimentos iniciais, importa notar que o agravante, mesmo após três intimações, revela-se resistente em apresentar ao Juízo de origem informações claras e precisas sobre o saldo devedor do imóvel e acerca dos valores pertinentes à cessão decorrente do contrato de financiamento, a fim de que seja possível apurar a situação da garantia hipotecária, viabilizando-se, se o caso, a penhora pretendida pelos exequentes. Em juízo sumário de cognição, a alegação de que a relação jurídica decorrente do contrato de financiamento é estabelecida apenas com a incorporadora SAN MATHEUS – o que impediria a abertura das informações contábeis relativas ao caso - não está em harmonia com os documentos juntados pelos exequentes, que demonstram que a instituição financeira emite, ela própria, comunicados aos adquirentes, relativos ao pagamento de valores. Outrossim, observa-se que as informações até então apresentadas são contraditórias e, muito embora o agravante alegue erro na primeira indicação, fato é que não apresentou mínimos elementos probatórios capazes de embasar os dados fornecidos, situação que justifica, inclusive pela resistência processual delineada, a renovação da exigência, com indicação da possibilidade de aplicação de possível multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Todavia, pelo menos neste exame preliminar do caso, não se visualiza razão para que a última exigência judicial tenha se estendido sobre a garantia realizada sobre todas as unidades do empreendimento, devendo ser mantida a ordem judicial primeva que demandava, em específico, a situação da garantia hipotecária especificamente em relação ao imóvel APARTAMENTO No 1101, VAGA DE GARAGEM No 24, LOTE No 2, CONJUNTO 4, QUADRA QN 320, SAMAMBAIA, DISTRITO FEDERAL, quantas parcelas foram pagas e o respectivo saldo devedor. Por fim, é oportuno fazer o registro de que o agravante também se mantém omisso quanto aos esclarecimentos relativos à aplicação do verbete sumular n° 308, do Superior Tribunal de Justiça, ao caso concreto, o que deverá ser oportunamente avaliado pelo d. Juízo da causa. Assim, considerando que está parcialmente demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, o pedido liminar deve ser deferido apenas para restringir, enquanto não julgado o mérito do presente recurso, o cumprimento da ordem judicial à apresentação de informações relativas à unidade imobiliária em destaque, Por conta da resistência injustificada para atendimento das demais exigências, deve ser mantida a decisão no ponto em que indica a possibilidade de aplicação da multa de que trata o artigo 77, § 2°, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, apenas para restringir o cumprimento da ordem judicial à apresentação de informações relativas à situação da garantia hipotecária especificamente em relação ao imóvel APARTAMENTO No 1101, VAGA DE GARAGEM No 24, LOTE No 2, CONJUNTO 4, QUADRA QN 320, SAMAMBAIA, DISTRITO FEDERAL, quantas parcelas foram pagas e o respectivo saldo devedor. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator